Tribunal: TJMT
Processo: 1006233-53.2024.8.11.0040
Órgão julgador: CELIA REGINA VIDOTTI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006233-53.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CELIA REGINA VIDOTTI

Turma Julgadora:

[DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUZIA EDINEIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 009.016.131-93 (APELANTE), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. INEXISTÊNCIA DE ERRO OU DOLO NA CONTRATAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA CONSUMIDORA COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REPETIÇÃO EM DOBRO DESCABIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos em Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), Inexistência de Débito, Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, movida pela Apelante contra o Banco. Sustenta a Apelante que não realizou a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, tendo como intenção o empréstimo consignado, e pleiteia a nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores cobrados e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, bem como a ocorrência de eventual erro ou dolo na contratação, e a existência de dano moral e cobrança indevida.

III. Razões de decidir
3. O contrato em questão está respaldado por documentação que comprova a adesão da Apelante, que assinou termo com clara indicação da modalidade de crédito contratada.
4. A Apelante foi beneficiada com valores decorrentes de saques efetuados, conforme comprovado nos autos, e utilizou o cartão em diversas compras, não havendo evidências de que o contrato foi firmado sob erro ou indução.
5. A ausência de comprovação de irregularidade na contratação afasta o pleito de nulidade, a devolução em dobro dos valores cobrados e o dano moral, que não se presume.
6. Incabível a conversão do contrato de cartão consignado para empréstimo consignado, visto que a modalidade contratada é lícita e a Apelante tinha ciência dos termos.

IV. Dispositivo e tese
7. Apelação desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "É válido o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) firmado pela consumidora, que utilizou os valores creditados e o cartão em compras, afastando-se a nulidade contratual e os pedidos de devolução em dobro e de indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, III, e 14; CPC/2015, art. 85, § 11; Súmula 297 do STJ.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Luzia Edineia Pereira da Silva
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 1.a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais
movida em desfavor do
Banco Bmg S.A.
, julgou improcedentes os pedidos e condenou a Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta que não realizou contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, sequer efetuou saques ou compras e que, em verdade, sua intenção era a de aderir ao contrato de empréstimo consignado.

Alega que os descontos indevidos referentes a serviços não contratados, por si só, caracterizam dano moral. Além disso, defende que a Instituição Bancária deve ser compelida a restituir, em dobro, os valores cobrados de forma ilegal, acrescidos de correção monetária e juros legais.

Sob esses argumentos, a Apelante requer o provimento do recurso e a reforma da sentença para condenar a Instituição Financeira ao pagamento do dano moral e a devolução, em dobro, dos valores cobrados indevidamente.

Contrarrazões no ID. 249239709.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Celia Regina Vidotti

Juíza de Direito

VOTO

EXMA. SR.a DR.a CELIA REGINA VIDOTTI (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
Luzia Edineia Pereira da Silva
ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais
em desfavor do
Banco BMG S.A.
, alegando que buscou linha de crédito perante a Instituição Financeira por meio de contrato de empréstimo consignado; todavia, foi induzida a erro no ato da contratação e realizou a operação em outra modalidade.

Afirmou nunca ter solicitado cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), tampouco realizado compras ou saques.

Diante isso, pleiteou pela declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro da quantia já descontada e a condenação do Banco ao pagamento de valor não inferior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por dano moral.

Subsidiariamente, pleiteou a conversão da modalidade contratada para empréstimo consignado.

Encerrada a instrução processual, a Juíza sentenciante julgou improcedentes os pedidos e condenou a Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

Pois bem. Como é cediço, as Instituições Financeiras se subordinam às regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor do Verbete n.o 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”, de maneira que, na condição de fornecedora de serviços bancários, respondem civilmente, independentemente da culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Com efeito, conquanto a responsabilidade civil do Banco Apelado seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do CDC, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório.

No caso, verifica-se que a Apelante não nega a contratação com Banco Apelado, o seu inconformismo resume-se na modalidade da transação.

Nesse passo, analisando o acervo probatório, verifico que o Banco Apelado juntou o Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento (ID. 249239682), o qual está assinado pela Apelante, oportunidade em que tomou ciência de todos os termos da transação.

Ressalto que a assinatura lançada no documento é idêntica à do documento pessoal da Apelante, o que afasta eventual alegação de fraude.

E não é só isso. Não há falar que a Apelante aderiu à operação de cartão de crédito sem saber ao certo do que se tratava, ou sendo ludibriada, se o próprio título evidencia de forma destacada a natureza do contrato, além de o instrumento apresentar as características essenciais:
a modalidade contratual, a regulamentação e a forma de pagamento.

Desse modo, entendo que o contrato está perfeito e ostenta plena aptidão para surtir os efeitos jurídicos que lhe são inerentes.

Se não fosse o bastante, segundo prova dos autos, a Apelante foi beneficiada com valores decorrentes dos saques, conforme comprovantes de transferência juntados pelo Banco (ID. 249239683).

Especificamente sobre as transferências dos valores, apesar de a Apelante sustentar que não recebeu os valores dos saques, competia-lhe trazer o extrato da sua conta para comprovar que, naquele período questionado, não foi creditado em sua conta qualquer valor pelo Banco Apelado. Todavia, optou em atribuir esse ônus à instituição financeira, sob o argumento da hipossuficiência, o que não é suficiente para se liberar da obrigação.

Ademais, pelas faturas trazidas pelo Banco/Apelado, nota-se que a Apelante utilizou do cartão para compras, conforme se depreende de algumas faturas, com sua utilização por diversas vezes em vários estabelecimentos comerciais, contrariando a alegada ausência de conhecimento da contratação e de uso do cartão pela Apelante (ID. 249239685 – pág. 105 e 106).

Portanto, não há fato que justifique a alteração ou anulação do contrato, devendo ser cumprido nos termos estabelecidos, haja vista que ocorreu via acordo de vontade livre e sem deficiência de informação. Logo, não há falar em inexistência de dívida, conversão da modalidade do contrato, tampouco em cobrança indevida ou ofensa à moral do consumidor.

Aliás, não pode passar despercebido o fato de que a Apelante é cliente acostumada a contrair empréstimos consignados e de cartões de créditos com diversos Bancos, conforme consta no contracheque juntado (id. 249239669). Ou seja, a sistemática da quitação do contrato por descontos no benefício previdenciário não pode ser considerada como complexa ou causar surpresa para apelante, já que está afeita a esta espécie de contratação.

Em suma, ficou
devidamente comprovado que a Apelante aderiu ao contrato e autorizou o desconto em folha de pagamento/benefício e, por esse motivo, não há falar em vício de consentimento.

No mesmo sentido, colaciono precedente desta Primeira Câmara de Direito Privado, da lavra da Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho, julgado em 02/04/2024:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA.
EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RMC.
PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO. DESCABIMENTO. CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR. AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS. REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE TREZE ANOS. VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente. Uma vez que a contratação que deu ensejo ao débito sub judice refere-se a contrato de empréstimo de cartão de crédito consignado adquirido do BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, o qual, por sua vez, realizou a venda de parte de sua carteira de créditos relativos a cartão de crédito em favor do BANCO PAN S/A, que deu continuidade aos débitos na folha de pagamento/benefício do autor, inconteste a legitimidade deste – Banco Pan S/A - para figurar no polo passivo da presente lide.
Não há como acolher a tese de que o autor não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de quatorze (13) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidência a inexistência de fraude, ante a vedação ao venire contra factum proprium. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1024298-64.2022.8.11.0041, Relator: Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Data de Julgamento: 02/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2024). (sem destaques no original)

E ainda:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –– PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO -CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – AQUIESCÊNCIA AOS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE DEZ ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se a contratação que deu ensejo ao débito sub judice refere-se a contrato de empréstimo de cartão de crédito consignado adquirido do BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, o qual, por sua vez, realizou a venda de parte de sua carteira de créditos relativos a cartão de crédito a favor do BANCO PAN S/A, que deu continuidade aos débitos na folha de pagamento do autor, inconteste a legitimidade do Banco Pan S/A - para figurar no polo passivo da presente lide. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente, qual seja, R$2.079,00, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide.
Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de dez (10) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao venire contra factum proprium.
Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).-
(
TJ-MT
- APELAÇÃO CÍVEL: 10360901520228110041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/06/2024,
Segunda Câmara
de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024). (sem destaques no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADAS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Ao adquirir o acervo dos contratos de cartão de crédito consignado do Banco Cruzeiro do Sul S/A, o Banco Pan S.A. assumiu suas obrigações e direitos decorrentes das operações, de modo que não há falar em ilegitimidade passiva. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato. Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.
(
TJ-MT
- APELAÇÃO CÍVEL: 1006450-52.2022.8.11.0045, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/06/2024,
Terceira Câmara
de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2024). (sem destaques no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E EXISTENCIAIS – PRELIMINARES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL/RMC – FALHA NA INFORMAÇÃO – INEXISTÊNCIA – EFETIVA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA COMPRAS E SAQUES – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONTRATADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Descabe falar em ofensa ao princípio da dialeticidade se nas razões recursais a parte se insurge satisfatoriamente em face dos fundamentos expostos na sentença recorrida, sustentando as razões pelas quais entende ser necessária a reforma da sentença. Se o Banco Pan S.A adquiriu a carteira de créditos relativos a cartão de crédito do Banco Cruzeiro do Sul S.A, prosseguindo com as cobranças do contrato inicialmente entabulado com este, não há como reconhecer a sua ilegitimidade passiva.
Comprovada a contratação por meio da juntada do contrato assinado pela apelante, no qual consta a autorização para os descontos relativos ao empréstimo contratado, bem como a efetiva utilização do cartão para operações de compras e saques, despropositada a alegação de violação ao direito de informação, devendo ser mantido o contrato na modalidade ajustada pelas partes
.
(
TJ-MT
- APELAÇÃO CÍVEL: 1022209-88.2022.8.11.0002, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 09/04/2024,
Quinta Câmara
de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2024). (sem destaques no original)

Portanto, não merecem acolhidas as alegações deste Recurso, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, eis que houve a comprovação da contratação.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao Recurso e mantenho inalterada a sentença.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC; contudo, suspendo a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024